Tribunal: TJSP
Processo: 1061442-82.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de reparação de danos materiais e morais - Dublagem - Sentença de improcedência - Insurgência - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda - Autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito - Violação de direito autoral não configurada - Sentença mantida, ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP - RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de reparação de danos materiais e morais - Dublagem - Sentença de improcedência - Insurgência - Cerceamento de defesa - Não ocorrência - Provas produzidas nos autos suficientes para o julgamento da demanda - Autor não comprovou o fato constitutivo de seu direito - Violação de direito autoral não configurada - Sentença mantida, ratificada nos termos do art. 252 do RITJSP - RECURSO DESPROVIDO.